Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701381-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ARLINDO FERREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0702721-52.2023.8.07.0018 apresentado em desfavor DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I - Ciente do despacho proferido no Agravo de Instrumento 0740243-02.2025.8.07.0000 (ID 250538040), que recebeu o recurso no efeito devolutivo. II - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos da decisão agravada (ID 241692640) e nos termos do artigo 1.006 do CPC.” (ID 254336920, origem) Embargos de declaração opostos por ARLINDO FERREIRA JUNIOR (agravante) e LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS rejeitados (ID 258021146, origem). Nas razões recursais, o agravante narra: “Trata-se, na origem, de ação ajuizada contra o Distrito Federal em que se postulou o pagamento de parcelas remuneratórias reconhecidas administrativamente como devidas à Parte Autora, ora Agravante, e que ainda não haviam sido pagas pelo Réu, ora Agravado, nos termos da Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID n. 152943370). Os pedidos foram julgados integralmente procedentes (ID n. 170729957), tendo a sentença transitado em julgado em 26/10/2023 (ID n. 176363770). Promovido o cumprimento de sentença em 05/12/2023 (ID n. 180580237), em que pese a estrita conformidade com o título judicial dos cálculos apresentados pelas partes Exequentes (ID n. 205429365), o Distrito Federal, ora Agravado, impugnou o cumprimento de sentença (ID n. 187431385), apontando incorretamente um valor substancialmente inferior ao definido no título executivo. ( ) Finalmente, por meio da decisão de ID n. 241692640, o juízo de primeira instância rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os valores na forma dos cálculos apresentados pelas partes Exequentes (ID n. 227781155) ( )” (ID 80233426, pp. 3-4) Alega: “Diante da manutenção do equivocado entendimento pela não fixação de honorários advocatícios específicos da fase de cumprimento de sentença (decorrentes da rejeição da impugnação do Distrito Federal), apenas a segunda Exequente (LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS) interpôs o Agravo de Instrumento n. 0740243-02.2025.8.07.0000, ora pendente de apreciação pela C. 5a Turma Cível, sob relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria Ivatônia. Vale frisar que o agravo de instrumento citado versa exclusivamente sobre a (indevida) ausência de fixação de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação do Executado ao cumprimento de sentença (art. 85, § 7o, do CPC).” (ID 80233426, p. 5) Afirma que “todo o restante da matéria objeto da decisão de ID n. 241692640 tornou-se preclusa, uma vez que o Distrito Federal não recorreu da r. decisão de ID n. 241692640, de modo que o feito principal (0702721-52.2023.8.07.0018) poderia e deveria seguir regularmente o seu trâmite regular, com a consequente expedição do requisitório referente ao crédito principal do ora Agravante (ARLINDO FERREIRA JUNIOR) - sobre o qual não pende qualquer discussão, consistindo em matéria preclusa.” (ID 80233426, p. 5) Diz que “ao ser comunicado sobre a interposição do Agravo de Instrumento n. 0740243-02.2025.8.07.0000, exclusivamente pela segunda Exequente (LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS), que trata exclusivamente sobre a fixação dos honorários de sucumbência pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo a quo decidiu pela paralisação integral do feito, mesmo tendo ocorrido a preclusão sobre a matéria que diz respeito ao valor do crédito do primeiro Exequente ora Agravante (ARLINDO FERREIRA JÚNIOR” (ID 80233426, p. 6). Alega que o agravante “é pessoa idosa e portador de doença grave (documento anexo), que goza de especial proteção constitucional e legal, inclusive com prioridade na tramitação do processo (cf. art. 71 do Estatuto do Idoso e art. 1.048/CPC).” e que as “parcelas em questão são de natureza alimentar e, por essa razão, revestem-se de singular importância para a sua subsistência” (ID 80233426, p. 7). Sustenta: “Tal paralisação é ainda mais insubsistente quando se observa que o Agravo de Instrumento n. 0740243-02.2025.8.07.0000 versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. E mais: aquele recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Nesse contexto, não há qualquer relação de prejudicialidade entre a discussão travada naquele Agravo de Instrumento (de objeto restrito e em que o ora Agravante sequer é parte recorrente) e o crédito principal formado em favor do primeiro Exequente, ora Agravante - crédito principal esse, repita-se, cuja quantificação e exigibilidade não foi objeto de de qualquer recurso das partes (seja por parte dos Exequentes, seja por parte doDistrito Federal), do que decorre a preclusão da r. decisão de ID n. 241692640 sobre a matéria.”. (ID 80233426, pp. 7-8) Aduz: “Se CPC determina o prosseguimento do feito quando há questionamento parcial do valor, com muito mais lastro está autorizado e é devido o prosseguimento quando não há qualquer discussão remanescente sobre o valor devido ao primeiro Exequente, ora Agravante - sendo certo que a única discussão remanescente é apenas lateral e se circunscreve a matéria que diz respeito somente à segundo Exequente, qual seja, aquela que é objeto do Agravo de Instrumento interposto exclusivamente por ela (necessária fixação de honorários advocatícios em função da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, § 7o, do CPC).” (ID 80233426, p. 8) Afirma que “diante da preferência legal por idade estabelecida no feito, é impossível justificar que a sua paralisação atende ao ditame constitucional da razoável duração do processo (Art. 5o, LXXVIII, CF)” (ID 80233426, p. 8). Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, sustenta: “No caso em tela, a probabilidade do direito é evidente, tendo em vista que não há qualquer controvérsia sobre a preclusão operada quanto ao crédito do primeiro Exequente ora Agravante (ARLINDO FERREIRA JÚNIOR). ( ) Por sua vez, o risco de dano irreparável também se mostra configurado. O Agravante, pessoa idosa e portador de doença grave (doc. 01), busca a satisfação de crédito líquido e certo de natureza alimentar, reconhecido em sentença transitada em julgado, sobre o qual já foram superadas todas as discussões acerca dos valores efetivamente devidos. ( ) Desse modo, justifica-se (e ora se pede respeitosamente) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que, desde logo, seja determinada a retomada e o prosseguimento do trâmite processual nos autos de origem, com a expedição do ofício requisitório referente ao crédito principal, de titularidade do primeiro Exequente ora Agravante.” (ID 80233426, pp. 11-12) Por fim, requer: “Por todo o exposto, a Agravante pede respeitosamente que seja o presente agravo de instrumento regularmente recebido e, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinada a imediato levantamento do sobrestamento do feito executivo de origem, com a retomada do respectivo trâmite processual e a expedição do ofício requisitório referente ao crédito principal, de titularidade do primeiro Exequente ora Agravante. Ao final, após intimação do Agravado para resposta, pede-se respeitosamente que o presente recurso seja conhecido e provido para o fim de, com fundamento no art. 535, § 4o, do CPC, bem como na jurisprudência desse E. Tribunal e do E. STF, reformar em definitivo a decisão que determinou o sobrestamento integral do Cumprimento de Sentença n. 0702721-52.2023.8.07.0018, determinando-se (ou confirmando-se a prévia determinação) a continuidade da sua tramitação, em particular, com a expedição do ofício requisitório pertinentes ao crédito do primeiro Exequente (ARLINDO FERREIRA JUNIOR - CPF n. 350.498,126-15) no valor de R$ 774.829,98 (setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), na data base de 08.01.2025, conforme o cálculo da Contadoria Judicial de ID n. 222190335 e a r. decisão judicial que homologou o montante (ID n. 241692640), composto pela condenação principal e pelo reembolso das custas processuais.” (ID 80233426, p. 12) Preparo recolhido (ID 80234182). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a parcelas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública ao agravante ARLINDO FERREIRA JUNIOR. Na decisão de ID 241692640 (origem), o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (executado/agravado) e homologou o valor do crédito, condicionando a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Confira-se: “Destarte, não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos realizados pela parte exequente encontram-se devidos, conforme indicado em ID 227781155. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 852.312,97 (oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e doze reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 774.829,98 referente ao valor devido ao exequente e R$ 77.482,99 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%, conforme determinado no título exequendo. Condicionar a expedição dos pertinentes requisitórios à preclusão da decisão que os determina significa buscar a prática da segurança jurídica que tanto é necessária para o ordenamento jurídico. Dessa forma, preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios.” (ID 241692640, origem) Contra a referida decisão, LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS (exequente) interpôs o agravo de instrumento no 0740243-02.2025.8.07.0000, discutindo a fixação dos honorários sucumbenciais. Informado da interposição do agravo de instrumento no 0740243-02.2025.8.07.0000, o juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID 254336920, origem), determinando que se aguarde o trânsito em julgado daquele recurso, nos termos da decisão de ID 241692640. O agravante alega, em síntese, que o agravo de instrumento no 0740243-02.2025.8.07.0000, interposto pelo escritório de advocacia exequente, versa unicamente sobre a fixação de honorários advocatícios. E que o crédito principal formado em favor do exequente/agravante ARLINDO FERREIRA JUNIOR não é objeto de qualquer recurso, seja por parte dos exequentes, seja por parte do DISTRITO FEDERAL (executado/agravado). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o “levantamento do sobrestamento do feito executivo de origem, com a retomada do respectivo trâmite processual e a expedição do ofício requisitório referente ao crédito principal, de titularidade do primeiro Exequente ora Agravante.” (ID 80233426, p. 12) Pois bem. Não há óbice à expedição de precatório ou requisitório no que tange ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No caso dos autos, conforme exposto, da decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologada a quantia devida aos exequentes ARLINDO FERREIRA JUNIOR e LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS, foi interposto agravo de instrumento pelo segundo exequente discutindo, unicamente, matéria relativa à fixação de honorários sucumbenciais. Conforme relatado, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 76437300, AGI 0740243-02.2025.8.07.0000). De se ver, ainda, que a Fazenda Pública (executada) não recorreu da mesma decisão: como se verifica da aba Expedientes do sistema PJe, a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência do pronunciamento judicial em 13/07/2025, transcorrido o prazo recursal em 26/08/2025. Desta forma, valor do crédito principal devido ao agravante ARLINDO FERREIRA JUNIOR, homologado e não impugnado nos autos, encontra-se precluso. Assim, ainda que pendente de julgamento o agravo de instrumento no 0740243-02.2025.8.07.0000 interposto LANZA &amp; MAIA ADVOGADOS (exequentes), o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto à parte incontroversa, ou seja, a quantia do crédito principal homologada pelo juízo de origem e não impugnada pelo DISTRITO FEDERAL (executado). Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6o DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2. A propósito, é o que dispõe o § 6o do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação". 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente. 4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6o, do CPC/2015. 5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Resta evidenciado também o risco de dano diante da possibilidade de indevido sobrestamento do feito, com prejuízo à duração razoável do processo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença somente quanto à parcela incontroversa relativa ao valor do crédito principal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de março de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora